Tribunal: STF
Processo: HC 77987
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus impetrado contra ato
de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
        TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA. Toda e qualquer
condenação criminal há de fazer-se alicerçada em prova robusta.
Indícios e o fato de se ouvir dizer que o acusado seria um
traficante de drogas não respaldam pronunciamento judicial
condenatório, o mesmo devendo ser dito em relação a depoimentos
colhidos na fase policial e não confirmados em juízo. A posse de
pequena quantidade de droga resolve-se no sentido não do tráfico,
mas do consumo de substância entorpecente pelo agente.